Tribunal: TJMT
Processo: 0003922-75.2018.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003922-75.2018.8.11.0086 - COMARCA DE NOVA MUTUM
APELANTES: ANDERSON MARCELO DOS SANTOS
APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, III E IV, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE REFORMA DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO RÉU E PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM PLENÁRIO DO JÚRI INDICANDO A AUTORIA DELITIVA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PENA-BASE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos.
As penas-base aplicadas em desfavor do réu em decorrência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade e circunstâncias do crime), a luz do princípio da discricionariedade do juízo, segundo os princípios da proporcionalidade e a razoabilidade, não encontra-se desproporcional devendo ser mantida inalterada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003922-75.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON MARCELO DOS SANTOS - CPF: 088.470.064-06 (APELANTE), BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA - CPF: 029.008.371-03 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LINDALVA FERNANDES DA SILVA - CPF: 621.215.983-16 (APELADO), WELLINGTON SILVA PEREIRA - CPF: 046.290.653-18 (APELADO), E. A. D. S. N. S. - CPF: 089.760.131-90 (APELADO), Andréa de Sousa Nascimento Santos (APELADO), E. A. D. S. N. S. - CPF: 089.760.131-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, III E IV, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE REFORMA DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO RÉU E PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM PLENÁRIO DO JÚRI INDICANDO A AUTORIA DELITIVA – DECISÃO SOBERANA DOS
JURADOS QUE ACOLHEU UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PENA-BASE MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos.

As penas-base aplicadas em desfavor do réu em decorrência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade e circunstâncias do crime), a luz do princípio da discricionariedade do juízo, segundo os princípios da proporcionalidade e a razoabilidade, não encontra-se desproporcional devendo ser mantida inalterada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública, em favor de ANDERSON MARCELO DOS SANTOS, inconformado com a decisão do Conselho de Sentença (Ação Penal

0003922-75.2018 – cód. 120599) que o condenou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, III e IV c/c artigo 14, II e artigo 155, §1o, todos do Código Penal, à pena de
11 (onze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, a serem cumpridos no regime inicialmente fechado.

Em suas razões, a defesa requer sejam reapreciados os fatos e as provas, em homenagem ao direito constitucional do duplo grau de jurisdição, assim como a revisão das penas a ele aplicada para que seja diminuída a sanção fixada (Razões pag. 614/618-PDF).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (pag. 626/633-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, é pelo
desprovimento
dos recursos (pag.643/647-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da denúncia, no dia 21/07/2018, por volta das 21 horas, na Rua da Guarita, 247-W, Bairro Prohab I, cidade de Nova Mutum-MT, o
recorrente subtraiu para si coisa alheia móvel
, consistente e um aparelho celular, mediante
violência empregada por meio de diversos golpes de faca desferidos em face de Enny Alini de Souza Nascimento,
que apenas não causaram a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Na noite dos fatos,
a vítima estava com a amiga Lindalva Fernandes da Silva, retornando para sua casa, quando o denunciado as chamou, correu em direção à vítima, a segurou pelos braços e, em posse de uma faca, passou a desferir vários golpes contra Enny
, produzindo inúmeras lesões na região do tronco, membros superiores e inferiores da vítima.

Em seguida, o denunciado subtraiu para si o aparelho celular
da vítima, avaliado em R$ 990,00 e se evadiu do local.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital, onde foi submetida a imediato tratamento médico, inclusive encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva,
não vindo á óbito, por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

O réu recorrente foi preso em flagrante poucas horas depois dos fatos.

Por essas razões o réu foi pronunciado e ao final condenado pelo conselho de sentença pela prática do crime previsto no art. 121, III, IV, do CP, da qual recorrem postulando sua reforma.

A defesa busca a reanálise da decisão do conselho de sentença, e o redimensionando da pena aplicada ao recorrente, nos seguintes termos:

“...seja conhecido e provido o Recurso de Apelação interposto, para promover REFORMA da r. sentença, para rever em todo seu teor em duplo grau de jurisdição, como manifestado interesse do réu, redimensionando a agravação da pena em patamar inferior ao da sentença de piso....”
(pag. 618-PDF).

Pois bem.

A Constituição da República, no artigo 5o, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular mostre-se totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, os jurados decidem por íntima convicção, importa dizer, sem fundamentar seus veredictos, por isso não se pode questionar a respeito da suficiência, ou não, da prova, pois mesmo que acolham a tese menos verossímil, esta possibilidade está amparada pela liberdade que têm de adotar uma das versões apresentadas.

Desse modo, para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida, completamente divorciado dos elementos probatórios, hipótese não verificada nos autos.

E quem pese a pretensão defensiva, há nos autos provas suficientes a amparar a decisão do conselho de sentença, diante da própria confissão do apelante, bem como das testemunhas ouvidas em juízo, inclusive a vítima ENNY ALINI DE SOUZA NASCIMENTO.

O réu, ouvido em plenário disse ser verdade os fatos narrados na denúncia, que

“aconteceu que eu tava muito obrigado, cheio de droga na cabeça, o que aconteceu foi isso aí...”
Declarou ainda que não se lembra de nada, que apenas lembra quando a polícia chegou em sua casa e ele estava suo de sangue na mão, confirmou que pegou o celular da vítima e no momento da prisão estava com o mesmo.

A vítima em juízo declarou que estava indo embora para sua casa quando o réu a chamou e quando ela virou não se lembra mais de nada, que se lembra apenas quando já estava caída no chão ... que sua amiga estava junto na hora da agressão e disse que
“... quando aconteceu ela falou que eu caí e ele continuou esfaqueando e ela ficou em choque na hora... que se aproximou por trás dela...que recebeu doze facas...”
(declaração da vítima em juízo)

A testemunha WELINGINTON, também ouvido em juízo, disse que não presenciou os fatos, que ficou sabendo do ocorrido por seus irmãos, que no dia seguinte saiu para procurar a faca usada no crime e a encontrou próximo a sua casa, que a faca estava suja de sangue e a levou para delegacia. Que conhece a pessoa que fez sendo o réu MARCELO.

No caso em exame,
o Conselho de Sentença decidiu em perfeita harmonia com o arcabouço probatório.
As provas apresentadas em plenário são suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está firmada dentro do processo
, porquanto acolheram versão que mais lhe convenceram, qual seja, da acusação, versão esta que vem amparadas nas provas dos autos.

Nesse sentido, trago a doutrina de JÚLIO FABBRINI MIRABETE, ao discorrer sobre o tema em debate,
verbis:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão."
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

Assim, o veredicto é arbitrário quando manifestamente dissociado do conjunto probatório,
o que não é o caso dos autos
.

A propósito,
o Enunciado Orientativo no. 13
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, consolida que
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase da dosimetria da pena, frise-se que o magistrado de origem reconheceu apenas duas circunstâncias judiciais em desfavor do réu (culpabilidade e consequência do crime), fundamentando que
“
A Culpabilidade do
agente é bastante acentuada, O acusado sem qualquer motivo, e sem sequer conhecer a vítima, simplesmente a atacou, desferindo-lhe facadas em regiões vitais do corpo. Embora seja certo que a ausência de motivo não se equipara à motivação fútil, é evidente que o cometimento de ato tão grave contra o mais essencial dos direito – a vida -, sem quaqleur motivação, demonstra maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, pois demonstra enorme desapreço pela vida humana. Aliás seria um contrassenso que a motivação pequena e banal represente maior reprovabilidade da conduta, tando que constitui uma circunstância qualificadora do delito, e a total ausência de motivo não indicasse a mesa ou até maior reprovabilidade...(...)
As consequências
extrapolam às usuais do tipo, já que além de ter passado cerca de um mês internada no hospital, a vítima teve de permanecer cerca de igual período em repouso em casa, chegando a perder um ano escolar.

(...) Portanto, considerando os modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a pena-base de 15 (quinze) anos e 03 (três) meses de reclusão...”
(Sentença pag. 591/592-PDF).

NA segunda fase, o magistrado reconheceu uma das qualificadoras (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) como agravante, pois
“...é previsto expressamente pelo art. 61, II, “d” do CP...”
(pag. 592-PDF), bem como a atenuante da confissão espontânea,
vindo a compensá-las, de modo a manter a pena fixada na primeira fase.

Por fim, na terceira fase, em decorrência da tentativa, diminuiu a pena em 1/3, a qual foi justificada em virtude da ação delitiva pelo réu praticada, pois percorreu todo o
inter criminis
, aplicando a pena definitiva em 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

No mesmo modo, restou bem arbitrada a pena do criem de furto em 01 (um) ano, 04 meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ao negativar a culpabilidade, haja vista que
“O réu se aproveitou do fato de a vítima estar desacordada, gravemente ferida pelos golpes de faca que desferiu nela e mesmo vendo que os familiares dela se aproximavam, teve a frieza de subtrair bem patrimonial da vítima...”
(pag. 593-PDF).

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, diminuindo a pena em 1/6, a qual ficou estabelecida em definitivo no patamar de 01 (um) ano e 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Nesse aspecto, os fundamentos extraído da sentença, de que traduz elementos além daqueles já tutelados pelo próprio tipo penal, porquanto ao recrudescer apena verberou circunstâncias e
modus operandi
que justifica a exasperação da pena-base, devendo ser mantida, porquanto escorreita, não merecendo qualquer reparo por justificar a reprovação como bem observado pelo juízo sentenciante, valorado sob o princípio da proporcionalidade e razoabilidade a fim de que atenda o caráter pedagógico suficiente.

A vista do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021